Tribunal: TCU
Processo: 020.051/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de João Carlos Moreira Correa, negando-lhe registro, tendo em vista a concessão de quintos com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 6894/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar sem efeito o Acórdão 6894/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria (inicial, e-Pessoal 92.722/2019) em benefício de João Carlos Moreira Correa, determinando seu respectivo registro; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.